Tribunal: TJDFT
Processo: 0708904-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. APLICABILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS. FRAUDE BANCÁRIA. UTILIZAÇÃO DO NÚMERO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO BANCO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARACTERIZADA. UTILIZAÇÃO DE DOIS TERMINAIS DIFERENTES, AO MESMO TEMPO, PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA. NEGLIGÊNCIA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANTIDA.

1. O conteúdo econômico da demanda vincula-se ao que foi postulado pela parte autora, ou seja, tratando-se de ação de indenização, em que há cumulação de pedidos, deve-se observar o teor do que dispõe o art. 292, incisos V e VI, do CPC. Impugnação ao valor da causa rejeitada.

2. A resolução da controvérsia perpassa pela análise do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos, respectivamente, nos arts. 2° e 3° da Lei n° 8.078/90, isso pelo fato de a parte autora adquirir, como destinatária final, os serviços ofertados pelo réu no mercado de consumo.

3. O fato de o regramento consumerista ser aplicável à espécie não implica necessária inversão do ônus probatório. Isso porque, tal inversão, prevista no art. 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, sendo que para sua aplicação devem estar presentes os requisitos de verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor. 3.1 Na hipótese dos autos, a verossimilhança das alegações se fizeram presentes, eis que os fatos narrados estão em sintonia com os documentos colacionados aos autos, se coadunando com o alegado dano sofrido pela autora. Da mesma forma, em que pese alternativos os requisitos para inversão do ônus probatório, consoante as normas consumeristas, a hipossuficiência da consumidora também se faz presente, diante da dificuldade, ou mesmo impossibilidade, que a correntista tem em acessar as informações sistêmicas armazenadas pela instituição financeira.

4. É da instituição financeira o dever quanto à demonstração da regularidade dos serviços prestados, mesmo porque o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor adota a teoria do risco do empreendimento ao instituir a responsabilidade objetiva do fornecedor perante o cliente

5. Muito embora seja incontroverso que a fraude foi praticada por terceiros, a atividade criminosa só foi possível porque eles detinham evidentes informações armazenadas pelos réus acerca de dados bancários, tanto que, quando entraram em contato, como é comum ocorrer nestes casos, já se prontificaram em fornecer à vítima informações que só o réu detinha. 5.1 O intento criminoso só foi alcançado porque, desde antes, os estelionatários sabiam exatamente a quem procurar, ou seja, o específico cliente do Banco réu, de quem tinham informações bancárias capazes de induzir em erro qualquer pessoa de diligência normal, mesmo porque, os fraudadores se utilizaram do número de telefone do próprio Banco do Brasil.

6. As instituições financeiras têm o dever de oferecer mecanismos de controle eficazes, seguros e, por isso mesmo, capazes de inibir operações fraudulentas, inclusive por meio de acesso criminoso a dados de seus clientes. 6.1 Não há dúvidas, houve defeito na prestação do serviço prestado pelo Apelante, tanto pelo conhecimento por estelionatários de informações mantidas pelo réu e, igualmente, pelo fato de o banco não ter cumprido o seu dever de identificar a utilização, no mesmo momento, de dois terminais distintos para movimentação de uma única conta bancária, além do dispêndio fora do perfil do cliente, por meio de sistemas capazes de oferecer a segurança necessária ao consumidor, de tal modo a não ser possível, como objetiva no recurso, excluir a responsabilidade pelas transferências fraudulentas na conta corrente da parte autora.

7. Consoante cristalizado na súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a ocorrência de fraude constitui fortuito interno à atividade empresarial, mormente quando verificado falhas nos próprios sistemas de controle da instituição financeira, não tendo o condão, por isso mesmo, de afastar a responsabilidade pelo dever de indenizar.

8. O dano moral, na hipótese, se mostra in re ipsa, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova, tendo em vista que a situação descrita nos presentes autos decorreu de fortuito interno em virtude do defeito do serviço prestado, por vulnerabilidade do sistema da parte ré/apelante e extrapolou os problemas do cotidiano, atingindo os direitos da personalidade. 8.1 A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e atender o caráter punitivo e pedagógico do provimento jurisdicional e atentar, todavia, à condição econômica do causador do dano, sendo suficiente a fazer com que ele, doravante, adote as necessárias medidas a prevenir condutas ilícitas.

9. Não subsiste interesse recursal do apelante concernente à fixação da verba honorária, na medida em que os honorários já foram fixados no patamar mínimo previsto na norma de regência (CPC, art. 85, §2°), qual seja em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico em discussão nos autos, que constitui justamente o valor desfalcado pela operação fraudulenta.

10. Recurso conhecido e não provido.